Tribunal: TJBA
Processo: 8074834-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8074834-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RONIVALDO DE JESUS AVELAR e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR CAIRES SOUZA BRAGA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE MEDEIROS NETO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA
. LAUDO NECROSCÓPICO ACOSTADO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. TESE QUE NÃO PODE SER AVALIADA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PAUTADA NA FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME, CONSISTENTE NO DESFERIMENTO DE PAULADAS CONTRA A CABEÇA DA VÍTIMA IDOSA. MOTIVAÇÃO FÚTIL. DISCUSSÃO POR DESAVENÇAS RELACIONADAS A FUTEBOL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REGRA ATRELADA AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO E NÃO AO MOMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA EM SI. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de análise da tese de negativa de autoria na via estreita do
habeas corpus
; (ii) aferir a comprovação da materialidade delitiva; (iii) examinar a presença do requisito da contemporaneidade da prisão preventiva decretada quase quatro anos após o crime; e (iv) avaliar se a decisão que decretou a custódia cautelar possui fundamentação idônea, baseada em elementos concretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise aprofundada de teses que demandam o reexame do conjunto fático-probatório, como a negativa de autoria.

4. A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada para fins de decretação da custódia cautelar, mormente pela juntada do laudo de exame necroscópico aos autos.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva afere-se pela atualidade dos motivos que justificam a medida, e não pelo lapso temporal entre a data do fato e a decretação da custódia.

6. A decisão que decreta a prisão preventiva mostra-se idoneamente fundamentada quando amparada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, extrapolando a mera abstração do tipo penal.

7. O
modus operandi
do crime, caracterizado pela extrema violência (golpes com pedaço de madeira na cabeça), a motivação fútil (discussão sobre futebol) e a vulnerabilidade da vítima (idoso de 79 anos) constituem fundamentação concreta e suficiente para justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública.

8. A presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a gravidade concreta do delito tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento:
1. A alegação de negativa de autoria, por demandar dilação probatória, não pode ser conhecida na via de cognição sumária do
habeas corpus
. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada sob a ótica da atualidade dos riscos que a justificam no momento da decretação, e não apenas pelo tempo decorrido desde a prática do crime. 3. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, pela motivação fútil e pela vulnerabilidade da vítima, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC nº 206.116/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.10.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8074834
-46.2025.8.05.0000 da comarca d
e Medeiros Neto
/
BA, tendo como impetrante o
bel. JOÃO VICTOR CAIRES SOUZA BRAGA

e pacientes
RONIVALDO DE JESUS AVELAR e VIVALDO NASCIMENTO AVELAR
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem, na forma do relatório e voto constantes destes autos.

Salvador, .